Tribunal: TJES
Processo: 0003449-85.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Injúria; Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-28

Ementa:
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9º, CP), VIAS DE FATO (ART. 21, LCP) E AMEAÇA (ART. 147, CP). RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. R
EDUÇÃO DAS PENAS-BASE.
INVIABILIDADE.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA.
DESCABIMENTO.
CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO.
DECOTE DA AGRAVANTE
GENÉRICA
PREVISTA NO ART. 61, II, “'F”,
DO
CP
(CONTEXTO DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS). IMPOSSIBILIDADE.
DECOTE DA INDENIZAÇÃO FIXADA À
S
VÍTIMA
S.
INVIABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça, e da contravenção penal de vias de fato, sobretudo diante das firmes declarações das vítimas, de rigor a manutenção da condenação firmada em primeira instância.

2. Nos crimes ocorridos em âmbito doméstico, geralmente praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando esta se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e com outras provas colacionadas aos autos. Precedente do STJ.

3. Constatado que as penas-base foram fixadas em perfeita consonância com os elementos extraídos dos autos, e com os parâmetros elencados no art. 59 do Código Penal, sendo devidamente fundamentadas pelo MM. Juiz, as suas aplicações um pouco acima dos patamares mínimos, descabida a sua redução.

4. Inaplicável a atenuante da menoridade relativa ao apelante, que já era maior de 21 (vinte e um) anos de idade na data dos fatos.

5. A agravante genérica da alínea “f”, do inciso II, do artigo 61 do Código Penal (contexto de relações domésticas), também pode ser aplicável à contravenção penal de vias de fato, eis que a prevalência das relações domésticas não é elementar do tipo, não faz parte de seu núcleo, tampouco constituiu elemento de incremento da pena. Ademais, a sua incidência tem por objetivo punir com mais severidade aquele que comete delito prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar. Saliente-se, também, que a aplicação desta agravante, em conjunto com as disposições da Lei nº 11.340/06, não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedente do STJ.

6. Conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na apreciação dos Recursos Especiais números 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, em se tratando de crimes ocorridos no contexto de violência doméstica e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório, a título de dano moral, na sentença penal condenatória, independentemente de instrução probatória, desde que haja pedido expresso nesse sentido, como ocorre na espécie.

7. A assistência judiciária gratuita ou isenção de custas processuais devem ser apreciadas no Juízo da Execução.

8.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003449-85.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVANDRO AUGUSTO PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9º, CP), VIAS DE FATO (ART. 21, LCP) E AMEAÇA (ART. 147, CP). RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. R
EDUÇÃO DAS PENAS-BASE.
INVIABILIDADE.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA.
DESCABIMENTO.
CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO.
DECOTE DA AGRAVANTE
GENÉRICA
PREVISTA NO ART. 61, II, “'F”,
DO
CP
(CONTEXTO DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS). IMPOSSIBILIDADE.
DECOTE DA INDENIZAÇÃO FIXADA À
S
VÍTIMA
S.
INVIABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça, e da contravenção penal de vias de fato, sobretudo diante das firmes declarações das vítimas, de rigor a manutenção da condenação firmada em primeira instância.

2. Nos crimes ocorridos em âmbito doméstico, geralmente praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando esta se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e com outras provas colacionadas aos autos. Precedente do STJ.

3. Constatado que as penas-base foram fixadas em perfeita consonância com os elementos extraídos dos autos, e com os parâmetros elencados no art. 59 do Código Penal, sendo devidamente fundamentadas pelo MM. Juiz, as suas aplicações um pouco acima dos patamares mínimos, descabida a sua redução.

4. Inaplicável a atenuante da menoridade relativa ao apelante, que já era maior de 21 (vinte e um) anos de idade na data dos fatos.

5. A agravante genérica da alínea “f”, do inciso II, do artigo 61 do Código Penal (contexto de relações domésticas), também pode ser aplicável à contravenção penal de vias de fato, eis que a prevalência das relações domésticas não é elementar do tipo, não faz parte de seu núcleo, tampouco constituiu elemento de incremento da pena. Ademais, a sua incidência tem por objetivo punir com mais severidade aquele que comete delito prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar. Saliente-se, também, que a aplicação desta agravante, em conjunto com as disposições da Lei nº 11.340/06, não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedente do STJ.

6. Conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na apreciação dos Recursos Especiais números 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, em se tratando de crimes ocorridos no contexto de violência doméstica e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório, a título de dano moral, na sentença penal condenatória, independentemente de instrução probatória, desde que haja pedido expresso nesse sentido, como ocorre na espécie.

7. A assistência judiciária gratuita ou isenção de custas processuais devem ser apreciadas no Juízo da Execução.

8.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003449-85.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVANDRO AUGUSTO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V
O T O

Trata-se de apelação criminal interposta por
EVANDRO AUGUSTO PEREIRA,
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que julgou procedente a denúncia oferecida, para condená-lo pela prática do crime de lesão corporal leve (art. 129, §9º, do CP), da contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei 3.688/1941), e do crime de ameaça (art. 147, do CP), todos eles, praticados no ambiente doméstico (Lei 11.340/06), à pena total de 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de detenção, após detração penal, a ser cumprida em regime inicial aberto, negada a pena substitutiva.

Nas razões de fls. 138/149, pleiteia a Defensoria Pública, pela absolvição do acusado quanto às condutas que lhe foram imputadas, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, busca: (1) a fixação das penas-base aos mínimos legais; (2) o decote da agravante genérica relacionada à prática do crime no contexto doméstico (art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP), atribuída a contravenção penal de vias de fato, por importar em
bis in idem
; (3) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; (4) o decote da indenização pelo dano moral fixada à ofendida e, por fim, (5) a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Em síntese, narra a denúncia que, no dia 19 de fevereiro de 2021, na Rua Nelson Teixeira, n° 128, Barro Branco, naquela cidade de Serra/ES, o apelante, no âmbito de suas relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de RAYNA GUERRA PEREIRA, sua filha e vítima, causando-lhes as Lesões.

Extrai-se que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o apelante, também no âmbito de suas relações íntimas de afeto, e prevalecendo-se de relações domésticas, praticou vias de fato contra FABIANA PIANTAVINHA GUERRA, sua companheira e vítima, bem como a ameaçou, por palavra e gesto, de lhe causar mal injusto e grave.

Em relação ao pleito absolutório, verifico que materialidade e autoria delitivas estão evidenciadas no Boletim Unificado de fls. 08/09-v°, Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima Fabiana à fl. 17, Auto de Prisão em Flagrante Delito de fl. 49, Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima Rayna de fl. 59, Medida protetiva à fl. 99, bem como pelas provas orais colhidas nos autos.

Nesse sentido, a vítima Fabiana, em sede judicial (mídia de fl. 121), relatou que os fato são verdadeiros, que o acusado chegou bêbado em casa e agrediu sua filha com muitos tapas, e, na tentativa de impedir as agressões, acabou sendo agredida também, além do acusado ter ameaçado as duas dizendo que iria matá-las.

Afirmou, ainda, que o acusado é alcoólatra, e que já foi preso anteriormente por violência doméstica praticada contra ela.

Ressalta-se, também, o depoimento prestado judicialmente pela vítima Rayna (mídia de fl. 121), onde aduziu que o acusado teria lhe agredido com puxões de cabelo, empurrões, além de ter levado um soco, e, que quando sua genitora tentou separar a briga, também fora agredida.

Declarou, ainda, que o acusado sempre teve esse tipo de comportamento, o que a levava a ficar mais tempo fora de casa para não estar embaixo do mesmo teto que ele.

Assim, a palavra das vítimas é firme, segura e uníssona no tocante ao cometimento dos ilícitos contra as ofendidas, pelo que necessária a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime de lesão corporal leve (em relação a sua filha RAYLA), como também pela prática da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça (em relação a sua companheira FABIANA).

Quanto ao valor dado à palavra da vítima, quando da fundamentação do édito condenatório, tem especial importância nas infrações penais cometidas no âmbito doméstico, já que, em regra, estas não ocorrem perante terceiros.

Neste sentido, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial de nº 2.218.094/DF, de relatoria do e. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, ocorrido em 30/05/2023.

Quanto as sanções básicas, o que se infere da sentença, é que Juízo de 1º Grau pontuou com fundamentos adequados e suficientes, as circunstâncias judiciais preconizadas pelo artigo 59 do Código Penal, culminando com a fixação da pena-base em 04 (quatro) meses de detenção, ou seja, 01 (um) mês acima do mínimo legal, em relação ao crime lesão corporal leve (art. 129, §9º, do CP); em relação ao crime de ameaça (art. 147, do CP), a pena-base foi fixada em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, ou seja, 15 (quinze) dias acima do mínimo legal; e quanto a conduta de vias de fato (art. 21, da LCP), a pena-base foi fixada em 20 (vinte) dias de detenção, ou seja, 05 (cinco) dias acima do mínimo legal, visto que foram consideradas negativas as circunstâncias de culpabilidade elevada, circunstâncias do crime, eis que o acusado mostrou agressividade exacerbada na prática de todos os delitos, e as consequências do delito, que também são gravosas, uma vez que houve abalo psicológico das vítimas, se revelando superior ao dano inerente ao tipo penal.

Assim, entendo que o MM. Juiz bem fundamentou as razões de serem negativas as circunstâncias judiciais, e aplicou as sanções dentro de seu prudente arbítrio e nos patamares devidos, não merecendo reparos.

Quanto ao pleito defensivo pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), infere-se dos autos que esta não pode beneficiar o acusado, já que, na data dos fatos, ele possuía 37 (trinta e sete) anos, tendo em vista que sua data de nascimento é 10 de março de 1983 (conforme documentos de identificação acostados), e os fatos ocorreram no dia 19 de fevereiro de 2021.

Prosseguindo, a defesa aduz que, exasperada de forma inadequada, na segunda fase dosimétrica, em relação a contravenção penal de vias de fato, sob o argumento de que, a agravante genérica da violência doméstica, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, não se aplica às contravenções penais, mas apenas aos crimes propriamente ditos.

No entanto, mostra-se inviável o afastamento da circunstância prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (contexto de relações domésticas), visto que a incidência da citada agravante, tem por objetivo punir com mais severidade aquele que comete delito prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar.

A própria Lei das Contravenções Penais, em seu artigo 1º, não dispôs de modo diverso acerca das agravantes genéricas, pelo que não se pode dizer que o Código Penal teria restringido sua aplicação apenas aos crimes.

Assim, não havendo ressalva no próprio Decreto-Lei 3.688/41 quanto à aplicação das circunstâncias agravantes, não há que se falar em não aplicação daquelas às contravenções penais, quando o silêncio da lei especial importará na aplicação das regras gerais do Código Penal, consoante ressalvado na própria legislação ora comentada.

Além disso, a referida agravante não constitui elementar do tipo, nem foi utilizada como circunstância judicial, sendo plenamente aplicável à contravenção penal de vias de fato.

Nesse sentido, consoante entendimento firmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
foi corretamente reconhecida a circunstância agravante do art. 61, inc. II, f, do CP, pois o delito foi cometido no contexto de violência doméstica. A agravante foi corretamente considerada, pois o contexto de violência doméstica não é uma circunstância elementar do tipo de vias de fato (art. 21, do decreto-lei 3.688). Além disso, não há
bis in idem
pela incidência da Lei n. 11.340/2006, pois esta embora recrudesça a resposta penal do Estado a delitos praticados em contexto de violência doméstica, não trouxe reflexos na sanção do tipo em questão, de modo que não há dupla valoração da mesma circunstância.
(...)” (
STJ,
AREsp n. 2.239.980, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 28/04/2023, negritei e grifei).

Noutro norte, é incabível o afastamento da indenização pelos danos morais fixada às vítimas.

Importante ressaltar, por oportuno, que o Código de Processo Penal, por meio de seu artigo 387, inciso IV, permite ao Juiz determinar, no próprio bojo da sentença condenatória, “
valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”.

Além disso, quando do julgamento dos Recursos Especiais números 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, no dia 28/02/2018, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível a fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, nos casos de violência doméstica e familiar praticada contra a mulher, independentemente de instrução probatória, desde que haja pedido expresso nesse sentido.

Assim, considerando que, no presente caso, o Ministério Público formulou pedido expresso no sentido de fixação de valor reparatório às ofendidas quando do oferecimento da denúncia (fl. 02/02-v°), não há que se falar em cerceamento de defesa ou em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Forçoso concluir, dessa forma, que é devida a reparação de danos, independente de instrução probatória, impondo-se destacar, ademais, que o
quantum
fixado pelo sentenciante (R$ 1.000,00, para cada vítima), satisfaz ao objetivo visado pelo legislador e mostra-se justo e razoável ao caso concreto, devendo eventual dificuldade ou impossibilidade de pagamento, bem como requerimento de parcelamento, ser dirigido ao Juiz da Execução.

Neste sentido, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial de nº 1834539/TO, de relatoria do e. Ministro JORGE MUSSI, ocorrido em 08/10/2019.

Por fim, quanto ao pedido de justiça gratuita, com a isenção das custas processuais, trata-se de questão que deve ser apreciada pelo juízo da execução.

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEG
O
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso interposto.

É como voto.